Tribunal: TJMT
Processo: 1011788-73.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011788-73.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GARIM - CPF: 001.216.231-06 (EMBARGANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GARIM - CPF: 001.216.231-06 (EMBARGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GARIM - CPF: 001.216.231-06 (EMBARGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO REQUERIDO REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE LUCROS CESSANTES FIXADOS – JUROS DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CORRIGIDOS – OMISSÃO EXISTENTE – ARTIGO 1.022, INCISO I DO CPC – PRETENSÃO DA REQUERIDA REDISCUTIR ASPECTOS MERITÓRIOS PARA EMPLACAR SUA TESE NÃO ACOLHIDA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PERTINENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Embargos acolhidos parcialmente provido da parte autora e desprovidos totalmente da parte requerida.

1. Estando presentes os requisitos pertinentes a correção do acórdão através de embargos de declaração, presente está à admissibilidade deste ato consagrado no CPC para aclaramento dos vícios detectados. Rejeitam-se os aclaratórios patrocinados pela requerida (CRO) em face desta pretender tão somente a discussão da matéria para emplacar sua tese que não foi aceita quando do acórdão hostilizado.

2. O usuário da rodovia administrada exerce em relação à administradora uma relação contratual, inclusive com relação de consumo e protegida pelo CDC.

3. Por se tratar de ato ilícito contratual, na reparação por danos materiais (lucros cessantes), os juros de mora de 1% ao mês serão devidos a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide, em conformidade com o prescrito na Lei 6.899/81.

4. O termo ‘a quo’ para a incidência dos juros moratórios dos danos morais e estéticos, em caso de responsabilidade contratual, é a data a partir da citação, não se aplicando a Súmula 54 do STJ. A correção monetária, no caso concreto, a partir do arbitramento pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por CESAR AUGUSTO GARIM através da petição de ID: 149607668, contra o acórdão que proveu seu apelo de ID: 136560194, onde acolheu parcialmente sua apelação para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e fixar o termo inicial dos juros legais a partir da citação válida e, em relação monetária, a partir do julgamento concretizado deste recurso neste Tribunal. Condenar a parte requerida na composição dos danos estéticos, estes dosados igualmente em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Condenar, de igual forma, a requerida, na composição dos danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). E, ante a sucumbência mínima do autor redistribuir o ônus sucumbencial condenando exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação tendo levado em conta neste percentual o direito que o autor tem de receber honorários recursais, art. 85, parágrafo 11 do CPC. Em resumo, a razões de ID: 149607668: alega: (i) omissão 1, que quanto aos lucros cessantes fixados por este Tribunal não houve determinação alguma a respeito da incidência de juros moratórios e correção monetária, devendo este vicio ser sanado; pugnando pela integração do julgado para se assentar a incidência de correção monetária e os juros moratórios de 1% a partir da data em que, a cada mês, o ora embargante, em razão do ilícito da embargada, recebeu remuneração inferior àquela a que teria direito em condições normais; (ii) omissão 2, atinente à incidência de juros desde o evento danoso, e não a partir da citação, quanto aos danos morais e estéticos; Prequestionando a matéria.

Por outro lado, comparece a CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS em fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu: ‘De todo o exposto, requer-se sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, pois tempestivos e cabíveis, para que seja reformado o r. Acórdão embargado, de forma a julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, ante a absoluta irresponsabilidade da CRO pelo acidente, bem como que se considere o devido prequestionamento aos artigos mencionados (sic).

É o necessário. Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por CESAR AUGUSTO GARIM através da petição de ID: 149607668, contra o acordão que proveu parcialmente seu apelo de ID: 136560194, onde acolheu parcialmente sua apelação para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e fixar o termo inicial dos juros legais a partir da citação válida e, em relação monetária, a partir do julgamento concretizado deste recurso neste Tribunal. Condenar a parte requerida na composição dos danos estéticos, estes dosados igualmente em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Condenar, de igual forma, a requerida, na composição dos danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). E, ante a sucumbência mínima do autor redistribuir o ônus sucumbencial condenando exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação tendo levado em conta neste percentual o direito que o autor tem de receber honorários recursais, art. 85, parágrafo 11 do CPC.

O embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que não houve a fixação da data da incidência da correção monetária e dos juros, referente ao pagamento da indenização por danos materiais (lucros cessantes), o que de fato restou omisso no dispositivo.

Ao teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

No caso em apreço, o acórdão foi cirúrgico: ‘Escudados nos fragmentos de fato e de direito tratados linhas acima, CONHEÇO do apelo do autor e lhe DOU PROVIMENTO PARCIAL para majorar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e fixar o termo inicial dos juros legais a partir da citação válida e, em relação à correção monetária, a partir do julgamento concretizado neste Tribunal. Condenar, de igual forma, a requerida, na composição dos danos materiais (lucros cessantes), no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)’. (sic) (ID-148415652).

Deve ser visto, quando da fixação dos consectários a titulo de danos morais, a partir do julgamento, está dentro do que estabelece a Súmula 362 do STF e os juros de mora, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Como dito, o usuário da rodovia tem contrato com a administrador e, como consumidora final, está albergado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, a decisão proferida em sede do acórdão embargado é muito claro. E, neste tópico, pretende a parte embargante apenas reabrir uma discussão ou novo julgamento para emplacar sua tese no que tange aos consectários acima, estando em contramão jurídica com o que consagra o inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

No que tange aos lucros cessantes, deve ser aplicada a regra consubstanciada pelo Lei 6.899/81. Isto é, a partir do ajuizamento da ação. E, por outro lado, o juro moratório, a partir da citação válida, como prescreve o artigo 240 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em que pesem os argumentos ventilados pela CRO – Concessionária Rota do Oeste, esta apresentou, em verdade, nova defesa meritória, divagou em aspectos que não estão dentro do panorama jurídico exigido pelo artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. E, neste viés, a exemplo da parte autora em relação ao primeiro tópico onde os embargos não foram acolhidos, pretende, em verdade, rediscutir o aspecto meritório para, ao final, pretender improcedência do pleito inicial, em total desconformidade com o previsto à espécie.

Nessa ordem de ideias, uma vez verificada a inexistência dos requisitos do art. 1.022 do CPC a jurisprudência é uníssona quanto à necessidade de se rejeitar os embargos de declaração.

‘PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. II. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema ( STJ. REsp 1207793 / MG Ministra NANCY ANDRIGHI J. 14/04/2011 )

‘PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. LIMITES NORMATIVOS. ARTIGO 144 DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, rejeita-se o recurso integrativo. ( STJ. EDcl no AgRg no REsp 1217677 / PR Ministro GILSON DIPP. J. 28/06/2011 )’

No que tange ao prequestionamento, quando o bastante que o v. acórdão dê as razões de seu decidir não estando obrigado a responder todas as questões ou dispositivos legais trazidos pelas partes quando da interposição do apelo.

Conforme já se decidiu, ‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.”

Portanto, em relação à parte autora, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos já que, patente a omissão, definir a questão tão somente em relação aos consectários (juros e correção monetária) dos LUCROS CESSANTES, nos termos da fundamentação acima.

Com relação à parte ré, os embargos, por ausência dos requisitos fundamentais estabelecidos no CPC, os rejeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023